Tribunal: CARF
Processo: 15746.721092/2021-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721092/2021-51
ACÓRDÃO
1202-002.144 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CONSTRUTORA COESA S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
ERRO NA APLICAÇÃO DA REGRA MATRIZ. CRITÉRIO QUANTITATIVO. VÍCIO
MATERIAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Erro na formação da base de cálculo pela aplicação incorreta do dispositivo
legal é erro que macula a aplicação da regra matriz de incidência, levando a
caracterização da nulidade do lançamento por vício material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do recurso
de ofício, acolher a preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, dar provimento ao
recurso voluntário para restabelecer a integralidade do saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo
negativa da CSLL. Vencidos os Conselheiros André Luis Ulrich Pinto e Leonardo de Andrade Couto
que votaram por negar provimento ao recurso de ofício, rejeitar a preliminar de nulidade e negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 5517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.144 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721092/2021-51
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros s Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no Acórdão 109-011.529 – 2a
Turma/DRJ09, sessão de 18 de agosto de 2022, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Trata-se de impugnação aos autos de infração que estabelecem exigência de
crédito tributário relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL do ano-calendário 2017,
acrescidos de multa de ofício no percentual de 75% e juros moratórios.
De acordo com o relatório fiscal que acompanha os autos de infração, o
procedimento fiscal foi determinado para apurar a regularidade fiscal referente às
deduções das despesas financeiras declaradas pelo contribuinte, que é submetido
à sistemática da apuração de Lucro Real anual. Tendo analisado os
esclarecimentos e as informações prestadas ao longo do procedimento, concluiu-
se pela indedutibilidade de despesas financeiras por não terem sido comprovadas
por documentação idônea ou por não atenderem a pelo menos um dos seguintes
critérios legais: usualidade, normalidade e necessidade. Nesse sentido, foram
consideradas indedutíveis despesas relativas a:
i) juros pagos e variação monetária e cambial passiva decorrentes do
financiamento de aeronaves, já que considerados não necessários, usuais ou
normais;
ii) juros pagos referentes a seguro garantia de obra da sucursal Uruguai, por
não corresponderem a despesas necessárias, usuais ou normais;
iii) juros pagos em empréstimos de instituições financeiras para o caixa único
do grupo econômico, tidas por indedutíveis por não terem sido comprovadas
por meio de documentação idônea ou por não atenderem aos critérios antes
mencionados;
iv) juros pagos a fornecedores de bens e serviços, seja porque a documentação
apresentada não discrimina adequadamente a incidência de juros e correção
dos pagamentos realizados em atraso, seja porque nos casos analisados
verificou-se haver manifesta desproporcionalidade entre o valor da nota
Fl. 5518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.144 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721092/2021-51
3
fiscal/fatura e os juros decorrentes do atraso no pagamento, ou ainda por se
tratar de multa administrativa imposta à empresa fiscalizada;
v) juros decorrentes de contratos de câmbio de remessas de recursos às
sucursais no exterior, glosados por ausência de explicação adequada quanto às
informações financeiras de principal, juros, correção monetária, saldos
periódicos, amortizações, quitações ou repactuações, bem como por se tratar
de empréstimos em benefício de sucursais no exterior, o que demonstra não
serem despesas necessárias à atividade da empresa no Brasil;
vi) despesas financeiras decorrentes de fiança bancária, motivada pelo fato de
a fiscalizada não ter apresentado os instrumentos contratuais relativos a elas,
nem documento detalhando as operações financeiras garantidas pelas fiança,
a finalidade dos recursos e os dados financeiros, ou seja, não houve
comprovação mediante documentação idônea;
vii) despesas financeiras relativas à variação cambial passiva e outras, julgadas
desnecessárias, uma vez que realizadas em benefício de sucursais no exterior,
não normais e usuais, já que estranhas ao objeto social da empresa, bem como
por não ter sido apresentada comprovação adequada e terem sido lançadas
pelo regime de competência.
Tendo considerado essas despesas como indedutíveis, a fiscalização apurou os
tributos devidos sobre base de cálculo que corresponde ao seu somatório, ou
seja, R$ 106.770.851,65, e aplicou a multa de ofício de 75% e juros legais.
Cientificada da exigência fiscal, a autuada apresentou impugnação, na qual alega,
em síntese, que:
I. Incorreu em prejuízo fiscal de R$ 693 milhões no ano de 2017, de forma que
as despesas financeiras julgadas indedutíveis deveriam ter reduzido o prejuízo
fiscal e a base negativa da CSLL. Sob esse aspecto, houve uma falha relevante
da fiscalização, já que desconsiderou tanto o prejuízo do período, quanto o
prejuízo e base negativa acumulados de anos anteriores. Essa falha torna o
lançamento ilegal de forma insanável, devendo por isso ser julgado
improcedente por ofensa ao art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN.
II. Não existe previsão legal que ampare a alegada indedutibilidade das
despesas com aeronaves, ou que torne formas mais onerosas de
desenvolvimento de negócios mera liberalidade. Nesse caso, o julgamento
quanto ao excesso de onerosidade do gasto é um juízo subjetivo e, por isso,
arbitrário. Por outro lado, não seria possível, como pretendeu a autoridade
fiscal, estabelecer uma correlação entre os gastos realizados e a atividade
operacional da empresa, especialmente considerando que não se trata de um
custo, mas de uma despesa relacionada ao esforço de administração do
negócio e das vendas.
Aduz que muito embora a despesa possa parecer vultuosa, sua significância
fica relativizada em face da expressiva receita auferida no período, bem como
Fl. 5519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.144 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721092/2021-51
4
que sua normalidade e necessidade tornam-se evidente quando se toma em
consideração que, em 2017, a Contribuinte gerenciava atividades de
engenharia em 23 países, espalhados pela América, Europa e África.
III. As despesas com seguro-garantia suportadas pela contribuinte em
benefício de obras executadas no Uruguai não podem ser dissociadas da
fiscalizada, já que a sucursal Uruguay não é outra pessoa jurídica. São despesas
que cabem à Contribuinte porque geram receita para ela, que atua como
holding de um grupo de sociedades que desenvolvem atividades de
engenharia, somando o patrimônio de todas as unidades do grupo. No caso
em análise, ela contratou diretamente o seguro-garantia, o que demonstra que
a despesa é necessária à atividade.
IV. Como integrante de grupo econômico, utiliza gestão de caixa único para
viabilizar e facilitar remessas de recursos financeiros. Essa gestão é atividade
inerente a qualquer grupo econômico, como a holding tem interesse que suas
unidades sejam lucrativas e irá consolidar todos esses resultados por meio da
equivalência patrimonial em seu balanço individual, as despesas financeiras
irão naturalmente se contrapor aos resultados de cada investimento.
V. As despesas com juros a fornecedores têm seu valor apurado conforme
informações apresentadas nos boletos ou negociadas diretamente com os
fornecedores e a origem dos débitos foi esclarecido em resposta apresentada
nos TIF 03 e 04. Como estão relacionados à atividade de engenharia, são
necessárias e normais à atividade da empresa. Ademais, foi apresentada a
documentação comprobatória de sua realização e, em relação à multa do
DNPM, ela pode decorrer do não pagamento ou pagamento fora do prazo.
VI. As despesas com juros são relativas às captações para caixa único do Grupo
OAS, já que, como foi afirmado anteriormente, realiza gestão de caixa único
para otimizar a aplicação de excedentes de caixa, obtenção de empréstimos
mais vantajosos e melhorar a liquidez. Segundo entendimento do CARF, é
dedutível despesa financeira advinda de captações para subsidiárias no
exterior, não podendo ser considerada desnecessário o seu repasse.
VII. A fiscalizada apresentou os documentos comprobatórios das operações
realizadas com instituições responsáveis por fiança bancária e esclareceu que
são referentes a obras realizadas pela Construtora OAS. Todos os contratos de
prestação de garantia foram realizados para garantir o cumprimento das
obrigações de performance assumidas pela Contribuinte, cujas obrigações
foram as obras realizadas pela Construtora OAS. Além disso, a Contribuinte
não possuía todos os recursos necessários para execução das suas atividades,
sendo absolutamente necessária a obtenção de capital de instituições
financeiras.
VIII. No ano de 2017, adicionou R$ 22.146.054,90 a título de variação cambial
passiva, de modo que a exigência realizada no auto de infração caracteriza bis
in idem. A diferença consiste no fato de que a Contribuinte tratou essa adição
Fl. 5520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.144 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721092/2021-51
5
como temporária e a fiscalização a caracterizou como permanente, de forma
que bastaria um ajuste no saldo de adição na parte B do Lalur/Lacs. Por outro
lado, o remanejamento dos ativos é indispensável à atividade de engenharia,
não havendo sentido em suportar despesa de depreciação com ativos que
permanecem ociosos, o que justificaria a venda realizada. Nesse caso, o
resultado deveria ser considerado receita não operacional, não havendo
previsão para sua adição no lucro tributável. Ademais, tratando-se de
transações internacionais entre partes relacionadas deveria ser aplicada a
regra do preço de transferência.
Com base nas razões acima sumariadas, a impugnante pede “preliminarmente
que os Autos de Infração sejam totalmente anulados por falha no cálculo dos
tributos, já que as adições de despesas resultariam na diminuição do prejuízo
fiscal do ano de 2017, e não na tributação das despesas glosadas” e,
eventualmente, “que a exigência seja julgada totalmente improcedente pois as
despesas glosadas são normais, usuais e estão comprovadas”.
Instruído com essa impugnação e com os documentos que lhe acompanham o
processo foi encaminhado à DRJ/Curitiba e distribuído para esta relatora.

A 2a TURMA/DRJ09 julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade,
retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa abaixo:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE INFRAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
O auto de infração cumpre uma dupla função, identificar a existência de infração
à legislação e constituir o crédito tributário. Assim, ainda que não subsista o
crédito porque erroneamente calculado pela fiscalização, o auto deve ser mantido
quanto à infração corretamente identificada.
DESPESAS FINANCEIRAS. DEDUTIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à pessoa jurídica que se beneficia da dedutibilidade de despesas financeiras
comprovar a sua origem através de documentação hábil e idônea, assim como
demonstrar que são necessárias, usuais e normais à atividade desenvolvida.
GRUPO ECONÔMICO. ASSUNÇÃO DE DESPESAS. CAIXA ÚNICO. PRINCÍPIO DA
ENTIDADE. DESPESAS. DEDUTIBILIDADE.
Em observância ao princípio da entidade, a existência de grupo econômico não
autoriza que empresas deduzam de sua base de cálculo tributável despesas que
contribuíram para a obtenção de receitas por outras pessoas jurídicas do mesmo
grupo.
Fl. 5521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.144 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721092/2021-51
6
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:

(...) 3. Das razões para reforma do Acórdão da DRJ
A Contribuinte apresenta a seguir os motivos pelos quais o Acórdão deve ser
reformado para que a exigência fiscal seja totalmente anulada.
Antes, contudo, convém apresentar seu contexto operacional em 2017, com
apoio numa seleção de informações reportadas em sua Escrituração Fiscal Digital
– EFD
(Doc. 01 da Impugnação), e questões jurídicas preliminares que resultarão na
anulação da exigência fiscal de ofício, antes mesmo de se avaliar o mérito, por
violação de aspecto essencial do lançamento tributário.
3.1. Contexto Operacional
No ano de 2017, a Contribuinte sujeitou-se ao Lucro Real apurado anualmente, e
computou uma receita bruta de R$ 745 milhões (ECF, Registro L300). Ela já se
encontrava em recuperação judicial e incorreu num prejuízo fiscal de R$ 693
milhões (ECF, Registro M300, Linha 175), de modo que não teve IRPJ/CSLL a pagar
ao final do período.
Em conformidade a seu Estatuto Social, ela tem por objetivo social - dentre outros
a atividade de engenharia. Sempre que seja de seu interesse social, ela poderá ter
participação em consórcios e em outras sociedades, no Brasil ou no exterior (TVF,
§4.1, fl. 2189). Ou seja, a Contribuinte pode atuar como “holding” de um grupo
societário no interesse do desenvolvimento de suas atividades e, com efeito, ela
desenvolvia atividades por meio de sociedades domiciliadas nos seguintes países
(ECF, Registro Y520):

Conclui-se então que, em 2017, a Contribuinte atuava como uma multinacional
brasileira de engenharia, com atividades na América, África e Europa.
3.2. Preliminar
Como reconhecido no Acórdão proferido pela DRJ, até 31.12.2016, a Contribuinte
acumulava prejuízos fiscais atinentes ao IRPJ de R$ 607 milhões e, em 2017,
incorreu em prejuízo fiscal de R$ 693 milhões. Em respeito à CSLL, até 31.12.2016,
Fl. 5522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.144 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721092/2021-51
7
a Contribuinte acumulava prejuízos fiscais de R$ 610 milhões, e em 2017 incorreu
em prejuízo fiscal de R$ 693 milhões.
Contribuinte acumulava prejuízos fiscais de R$ 610 milhões, e em 2017 incorreu
em prejuízo fiscal de R$ 693 milhões.

A Fiscalização não contesta esses saldos, e seu silêncio importa sua aceitação
tácita, conforme prescrito pelo Código Tributário Nacional – CTN, art. 150, §4o1 .
De acordo com esse dispositivo, o lançamento tributário preparado pelo
contribuinte tem plena eficácia até que sobrevenha lançamento de ofício a lhe
contrariar, na parte que o contrarie.
Quanto a Fiscalização constata falha na apuração promovida pelo contribuinte,
deve promover lançamento de ofício para remediar a falha, em conformidade
com o CTN, art. 142. De acordo com esse dispositivo, o lançamento de ofício deve
(a) determinar a matéria tributável e (b) calcular o montante do tributo, dentre
outros.
(...)Em virtude do ocorrido, a Contribuinte requer preliminarmente que a presente
exigência seja julgada totalmente improcedente, em decorrência da flagrante
violação do CTN, art. 142, especificamente no que toca ao procedimento de
determinação do tributo devido consoante a maneira prescrita pela Instrução
Normativa – IN 1700, arts. 61 e 64.
3.3. Mérito
Para o caso de a importante questão preliminar não ser acolhida, a Contribuinte
apresenta razões de mérito capazes de justificar a dedutibilidade das despesas
glosadas e, como resultado, reformar o r. Acórdão e anular a exigência fiscal.
3.1. TVF Capítulo 06: Financiamento de Aeronaves
(...) Observe-se que muito embora a despesa possa parecer vultuosa, sua
significância fica relativizada em face da expressiva receita auferida no período.
Sua normalidade e necessidade tornam-se evidente quando se toma em
consideração que, em 2017, a Contribuinte gerenciava atividades de engenharia
em 23 países, espalhados pela América, Europa e África.
Por tais razões, pede que a dedução de tais despesas de seu resultado fiscal.
3.2. TVF Capítulo 07: Seguro Garantia de Obra no Uruguai
(...)Por fim, cabe observar que a Contribuinte atua como holding de um grupo de
sociedades que desenvolvem atividades de engenharia. A holding soma o
patrimônio de todas as unidades do grupo. Para grandes obras de engenharia, o
tamanho da empresa é importante. Uma sociedade isoladamente pode ser vista
como um pequeno empreendimento, inapto a se qualificar para prestar um
Fl. 5523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.144 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721092/2021-51
8
serviço que envolve valores vultuosos; mas ela pode ser vista como uma gigante,
se se apresenta com garantias de sua holding. É do interesse da holding dividir
suas atividades em diferentes negócios para segregar o risco em diferentes
sociedades; mas também é sua função apoiar cada unidade de negócio,
fornecendo garantias ao contratante da pequena entidade, sempre necessário.
No caso concreto, sequer pode-se dizer que se a Contribuinte age como holding,
pois em verdade ela está a contratar diretamente com o fornecedor do seguro-
garantia.
Logo, essa despesa é plenamente necessária a sua atividade e sua glosa deve ser
rechaçada.
3.3. TVF Capítulo 08: Juros decorrentes de caixa único do grupo
(...)Não é demais registrar, para fins de elucidação dos pontos ora mencionados
acerca da sujeição de valores ao plano de recuperação judicial, que aqui estamos
tratando da Recuperação Judicial tombada sob o no 1030812-77.2015.8.26.0100,
do antigo Grupo OAS do qual a Contribuinte fazia parte.
Hoje, a Construtora COESA, ora contribuinte, se encontra em sua segunda
Recuperação Judicial (Processo no 1111746-12.2021.8.26.0100 ).
Sendo assim, resta evidente que estas despesas financeiras fazem parte e são
necessárias às operações e atividades da Contribuinte, além de que o plano de
recuperação judicial deve ser considerado para fins de validação dos juros, de
modo que a glosa destas despesas deve ser cancelada.
3.4. TVF Capítulo 09: Juros a fornecedores
(...) Dessa maneira, requer-se pelo cancelamento da glosa referente às despesas
de juros pagos aos fornecedores, em razão da comprovação e atendimentos aos
requisitos para dedução das despesas financeiras decorrentes.
3.5. TVF Capítulo 10: Juros para atividades no exterior
(...)O caso julgado trata de empréstimo obtido pela holding e repassado para a
subsidiária, com finalidade que a segunda adquirisse títulos públicos para
participar de leilão de concessão para construção de ferrovia, presente no seu
estatuto.
Em consonância com o entendimento do CARF proferido no r. acórdão, é
dedutível a despesa financeira advinda de captações para subsidiárias no exterior,
não podendo ser considerada desnecessário o seu repasse. A situação narrada
guarda semelhança à ora tratada, uma vez que a Contribuinte obteve captações
para caixa único do antigo Grupo OAS, do qual a Contribuinte fazia parte e que
foram remetidas às sucursais no exterior, contratos estes apresentados em
resposta à TIF02.
Dessa forma, o posicionamento do CARF deve ser aplicado ao presente caso para
decidir pela dedução dos juros decorrentes de contratos de câmbio de remessas
Fl. 5524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.144 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721092/2021-51
9
de recursos a sucursais no exterior e, como consequência, ser rechaçada a glosa
realizada pela Fiscalização.
3.6. TVF Capítulo 11: Fiança bancária para garantir projetos
A Fiscalização julgou indedutíveis despesas decorrentes de contratos de fiança
bancárias pagas como garantia de outras operações financeiras, conforme
relatado no TVF, Capítulo 11 (fl. 2241). Suas razões são as seguintes:
(...)Conforme se verifica facilmente na descrição da obrigação garantida nos
contratos ora tratados, todos os contratos de prestação de garantia foram
realizados para garantir o cumprimento das obrigações de performance
assumidas pelo responsável (ora Contribuinte), cujas obrigações foram as obras
realizadas pela Construtora COESA – em recuperação judicial.
Como se depreende, a Contribuinte realizou operações financeiras com
instituições bancárias estabelecidas no país, tendo como destino dos recursos as
operações constantes no objeto social da companhia e as despesas financeiras
provenientes destas operações são usuais e necessárias.
Além disso, importante destacar que, conforme informado na resposta à TIF02 (fl.
1156), a Contribuinte não possuía todos os recursos necessários para execução
das suas atividades, sendo absolutamente necessária a obtenção de capital de
instituições financeiras.
Sendo assim, essas despesas atendem ao critério de necessidade à atividade da
companhia, de modo que é passível de dedução das despesas financeiras
decorrentes.
3.7. TVF Capítulo 12: Variação monetária decorrente de venda
(...)Conclui-se, portanto, que a Autoridade Fiscal ampara sua pretensão em
dispositivo (RIR/99, art. 299) inaplicável ao caso, o que resulta numa violação do
CTN, art. 142.
No curso da auditoria, a Contribuinte apresentou elementos que considerou
suficientes para documentar as transações. A Fiscalização em momento algum
comunicou à Contribuinte que tais elementos não lhe bastariam, e então se
precipitou a considerá-los não comprovados.
No que toca ao dever de cômputo das variações cambiais segundo o regime de
caixa, a Contribuinte destaca que foi exatamente isso que ela fez ao adicionar R$
22.146.054,90 a título de “variação cambial passiva – regra geral” na apuração de
seu resultado fiscal determinado no Lalur e Lacs (ECF, Registros M300 e M350,
Linha 16).
4. Pedido
Por todo o exposto, à vista da insubsistência e improcedência do lançamento
tributário, requer seja o presente Recurso Voluntário conhecido e provido,
reformando o acórdão recorrido para fins de cancelamento integral do débito.
Fl. 5525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.144 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721092/2021-51
10
Se por eventualidade esse pedido não for acolhido, pede então que a exigência
seja julgada totalmente improcedente pois as despesas glosadas são normais,
usuais e estão comprovadas.

Ressalta-se também a interposição do Recurso de Ofício pela exoneração de parte
do crédito tributário inicialmente exigido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

DA ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

No que diz respeito ao Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou preliminar de
nulidade com base em suposta falha na atribuição do critério quantitativo da Regra Matriz de
Incidência Tributária por violação aos termos do artigo 142 do CTN, especificamente no que toca
ao procedimento de determinação do tributo devido, já que haveria por parte da autoridade fiscal
a obrigação de (a) determinar a matéria tributável e (b) calcular o montante do tributo, dentre
outros.
No caso em apreço, entendeu o recorrente, conforme já mencionado, que as
adições empreendidas não implicariam exigência tributária como fora inicialmente formalizada,
mas sim redução do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL no ano de 2017 nos
termos constatados na Escrituração Contábil Fiscal – ECF. Assim, diante da identificação da
referida falha, o auto de infração mereceria ser anulado, nos seguintes termos:
Fl. 5526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.144 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721092/2021-51
11

3.2. Preliminar
Como reconhecido no Acórdão proferido pela DRJ, até 31.12.2016, a Contribuinte
acumulava prejuízos fiscais atinentes ao IRPJ de R$ 607 milhões e, em 2017,
incorreu em prejuízo fiscal de R$ 693 milhões. Em respeito à CSLL, até 31.12.2016,
a Contribuinte acumulava prejuízos fiscais de R$ 610 milhões, e em 2017 incorreu
em prejuízo fiscal de R$ 693 milhões.
Contribuinte acumulava prejuízos fiscais de R$ 610 milhões, e em 2017 incorreu
em prejuízo fiscal de R$ 693 milhões.
A Fiscalização não contesta esses saldos, e seu silêncio importa sua aceitação
tácita, conforme prescrito pelo Código Tributário Nacional – CTN, art. 150, §4o1 .
De acordo com esse dispositivo, o lançamento tributário preparado pelo
contribuinte tem plena eficácia até que sobrevenha lançamento de ofício a lhe
contrariar, na parte que o contrarie.
Quanto a Fiscalização constata falha na apuração promovida pelo contribuinte,
deve promover lançamento de ofício para remediar a falha, em conformidade
com o CTN, art. 1422. De acordo com esse dispositivo, o lançamento de ofício
deve (a) determinar a matéria tributável e (b) calcular o montante do tributo,
dentre outros.
(...)Em virtude do ocorrido, a Contribuinte requer preliminarmente que a presente
exigência seja julgada totalmente improcedente, em decorrência da flagrante
violação do CTN, art. 142, especificamente no que toca ao procedimento de
determinação do tributo devido consoante a maneira prescrita pela Instrução
Normativa – IN 1700, arts. 61 e 64.

Em suma a recorrente sustenta que a revisão do lançamento de ofício, efetuada
pela autoridade julgadora, afronta os artigos 142 do CTN, resultando na nulidade do v. acórdão
recorrido.
Nessa esteira, entendo a tese de nulidade do recorrente deve ser acolhida, tendo
em vista que não há credito tributário passível de cobrança no contexto, sendo, portanto, inviável
ajustar o cálculo do lançamento para converter o lançamento da exigência tributária com base nas
adições empreendidas para reduzir o prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL no ano
de 2017, uma vez que houve a exoneração completa do crédito tributário no valor de R$
106.770.851,65.
Nesse sentido, o art. 145, do CTN, determina que o lançamento poderá ser alterado
nas seguintes hipóteses:
“Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
Fl. 5527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.144 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721092/2021-51
12
I - impugnação do sujeito passivo;
II recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149.”

Nesse sentido, conforme defendido no Recurso Voluntário, como reconhecido pelo
Acórdão, a Contribuinte acumulava prejuízos fiscais atinentes ao IRPJ de R$ 607 milhões e, em
2017, incorreu em prejuízo fiscal de R$ 693 milhões. Em respeito à CSLL, até 31.12.2016, a
Contribuinte acumulava prejuízos fiscais de R$ 610 milhões, e em 2017 incorreu em prejuízo fiscal
de R$ 693 milhões.
Nesse contexto, o lançamento de ofício se serve para apurar valores mediante falha
na apuração promovida pelo contribuinte, nos termos do art. 142 do CTN mediante um valor
passível de cobrança face a determinação da matéria tributável e cálculo do montante do tributo,
dentre outros.
No caso concreto, conforme sustentou o contribuinte, (a) a matéria tributável são
as despesas financeiras julgadas indedutíveis, no valor de R$ 106 milhões, e (b) o cálculo do
montante de IRPJ/CSLL depende da quantificação do lucro tributável, no entanto, mesmo após o
ajuste, a recorrente apresentou prejuízos fiscais no período, e nos períodos anteriores, o que
denota uma falha na determinação do aspecto quantitativo da obrigação tributária. No entanto,
ao contrário do que foi decidido pela DRJ, este fato eiva o lançamento de ofício de ilegalidade
insanável
Sendo assim, acolho a preliminar de nulidade em decorrência da violação do artigo
142 do CTN, especificamente no que toca ao procedimento de determinação do tributo devido
consoante a maneira prescrita pela Instrução Normativa – IN 1700, arts. 61 e 64.

Admissibilidade do Recurso de Ofício
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso de Ofício.
Demais disso, observo que com o acolhimento da preliminar de nulidade do auto de
infração, resta prejudicado o conhecimento do Recurso Ofício.

DISPOSITIVO
Fl. 5528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.144 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721092/2021-51
13
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, acolho a preliminar de
nulidade para dar provimento ao recurso voluntário para restabelecer a integralidade do saldo de
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL, e, não conheço o Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 5529
DF CARF MF
Original